Tribunal: TJBA
Processo: 0800448-54.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800448-54.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PALOMA ASSUNCAO DE CAMPOS, LARISSA SENTO SE ROSSI, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANUEL LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO, ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO REGULAR EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Caso em exame: Apelação interposta por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público, reconhecendo a ilicitude da negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito, em razão da ausência de repasse, pelo ente municipal, das parcelas de empréstimo consignado regularmente descontadas em folha de pagamento, com condenação ao pagamento de indenização por dano moral, imposição de obrigação de fazer, multa cominatória e honorários advocatícios.

Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade do Município e da instituição financeira, no âmbito da cadeia de fornecimento, pela ausência de repasse dos valores de empréstimo consignado regularmente descontados em folha de pagamento, a caracterização do dano moral decorrente da negativação indevida, a manutenção do valor da indenização por danos morais fixada na sentença, o termo inicial dos juros moratórios, a incidência da tese de mitigação do próprio prejuízo, bem como a manutenção da multa cominatória e da verba honorária.

Razões de decidir: Comprovado o desconto regular das parcelas do empréstimo consignado na folha de pagamento do servidor e a ausência de repasse à instituição financeira, configura-se falha imputável ao Município, integrante da cadeia causal do dano. A obrigação do servidor se exauriu com o desconto em folha, afastando-se a tese de mitigação do próprio prejuízo. A negativação fundada em inadimplemento inexistente caracteriza dano moral presumido. Mantêm-se o valor da indenização, o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença, a multa cominatória, de natureza coercitiva, e a condenação em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese firmada no sentido de que a ausência de repasse, pelo Município, dos valores de empréstimo consignado regularmente descontados em folha de pagamento enseja responsabilidade civil, sendo indevida a inscrição do servidor em cadastro de inadimplentes, configurando dano moral presumido.

Legislação e jurisprudência: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14. Código de Processo Civil, artigos 85 e 537. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0800448-54.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado MANUEL LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,